Tribunal: TJMT
Processo: 1011738-77.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011738-77.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0003-75 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS RECÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher parcialmente exceção de
pré
-executividade para reconhecer excesso de execução, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da excipiente, a incidirem sobre o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor exigido e o valor resultante do recálculo, com percentual a ser fixado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
)
estabelecer se houve autorização para arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, em vez de observância dos parâmetros do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado explicita que os honorários advocatícios incidem sobre o proveito econômico obtido com a redução do valor executado, adotando critério objetivo vinculado ao resultado econômico da parcial procedência da exceção de
pré
-executividade.

4. O julgado não adota apreciação equitativa nem autoriza fixação por equidade, pois remete ao juízo de origem apenas a definição do percentual concreto, dentro das balizas do art. 85 do CPC.

5. O recálculo do débito exequendo influencia diretamente a apuração do proveito econômico e, por consequência, a faixa percentual aplicável, o que justifica a postergação da definição do percentual para o juízo de origem.

6. A ausência de definição imediata do percentual não configura omissão nem contradição, porque o critério de incidência da verba honorária já foi expressamente estabelecido no acórdão embargado.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão oriunda da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, no bojo da Execução Fiscal n. 0001530-61.2002.8.11.0010, fundada em CDA relativa a ressarcimento por descumprimento contratual de benefício fiscal – PRODEIC.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao agravo para reformar a decisão agravada e acolher em parte a exceção de
pré
-executividade, a fim de determinar ao exequente o refazimento dos cálculos do débito exequendo, observando-se que, até 8.12.2021, permanecem os critérios anteriormente aplicáveis e, a partir de 9.12.2021, a atualização deve ocorrer uma única vez pela Taxa Selic acumulada mensalmente, vedada a cumulação com correção monetária e juros apartados. Além disso, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados pelo juízo de origem sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor exigido e o valor resultante do
recálculo. Na fundamentação, ficou assentado que a manutenção da execução em valor superior ao legalmente exigível impôs a incidência do princípio da causalidade, razão pela qual se reconheceu o cabimento da verba honorária em favor da excipiente. (Id 371205895)

Nas razões recursais

(Id
372962872
)
, a embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a existência de omissão e contradição no julgado quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios. Afirma que, embora o acórdão tenha reconhecido expressamente o direito à verba honorária e definido como base de cálculo o proveito econômico obtido com a redução do débito, deixou de indicar os critérios jurídicos aplicáveis ao arbitramento, transferindo essa definição ao juízo de origem, ainda que a exceção de
pré
-executividade tenha sido integralmente rejeitada em primeiro grau, sem qualquer condenação sucumbencial anterior. Defende que a sucumbência foi reconhecida originariamente por este Tribunal, de modo que caberia ao próprio órgão julgador integrar o acórdão para explicitar os parâmetros legais de fixação da verba.

Prossegue alegando que, sendo perfeitamente mensurável o proveito econômico obtido, os honorários devem observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil, afastada a apreciação equitativa, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

Acrescenta que esta Corte, em precedente citado na petição, já teria adotado orientação análoga em hipótese semelhante de acolhimento de exceção de
pré
-executividade em execução fiscal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão e a contradição apontadas, esclarecer que a fixação da verba honorária decorre diretamente do julgamento do agravo de instrumento, consignar que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido com observância dos critérios do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, e considerar
prequestionados
os
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 5º, 489, § 1º, IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC.

Em contrarrazões

(Id 373650364)
, o
embargado requer
a rejeição dos embargos de declaração. Sustenta que a decisão embargada expôs de forma clara e completa os fundamentos adotados, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a justificar a integração do julgado. Argumenta que os embargos foram manejados com nítido propósito infringente, buscando rediscutir matéria já apreciada e obter a reforma
da decisão,
conforme a tese da embargante, o que não se admite na via eleita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o
qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
materia
l
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que não seria cabível o arbitramento por apreciação equitativa, devendo a verba observar, desde logo, os parâmetros do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

Não lhe assiste razão.

Isso porque
não se identifica
, no acórdão embargado, qualquer definição no sentido de arbitramento por equidade. Ao contrário, o julgado foi expresso ao estabelecer que a verba honorária deverá incidir sobre o proveito econômico obtido, adotando, portanto, critério objetivo e percentual, vinculado ao resultado econômico extraído da parcial procedência da exceção de
pré
-executividade.

Constou expressamente do acórdão,
tanto na fundamentação quanto
no capítulo dispositivo,
o seguinte (Id 369111860)
:

“
Por isso, são devidos honorários advocatícios em favor da excipiente, a incidir sobre o proveito econômico obtido com a redução do valor executado. Como esse proveito dependerá do recálculo a ser promovido na origem, a verba honorária deve incidirsobre a diferença entre o valor exigido e o valor efetivamente apurado após a readequação dos cálculos
,

em percentual
a ser fixado pelo juízo de origem, nos termos do art. 85 do CPC.
”

“condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados pelo juízo de origem sobre o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor exigido e o valor resultante do recálculo.”

A fundamentação deixa evidente que a condenação foi estabelecida com base no proveito econômico obtido pela excipiente, em razão do reconhecimento do excesso de execução, não havendo qualquer menção à adoção da técnica excepcional da apreciação equitativa.

Desse modo, a premissa central dos embargos não se confirma. Em momento algum o acórdão autorizou a fixação dos honorários por equidade. O que houve foi apenas a remessa ao juízo de origem da definição do percentual aplicável, justamente porque o recálculo do débito exequendo influenciará diretamente o montante do proveito econômico e, por consequência, a faixa percentual incidente, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Essa providência se mostra adequada, porque o valor exato da vantagem econômica somente poderá ser apurado após a readequação dos cálculos, não sendo possível, neste momento, definir de forma precisa a base quantitativa sobre a qual incidirá o percentual legal. Em outras palavras, o critério de fixação já foi estabelecido por este Tribunal; o que ficou postergado para o juízo de origem foi apenas a definição do percentual concreto dentro das balizas legais, à vista do resultado do recálculo.

Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento e de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, consigno que o acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia à luz do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor exigido e o valor resultante do recálculo, cabendo ao juízo de origem apenas a fixação do percentual aplicável, dentro das balizas legais, após a apuração do montante efetivo.

Não houve, em momento algum, determinação de arbitramento por equidade, razão pela qual inexiste omissão, contradição ou obscuridade quanto aos dispositivos invocados pela embargante. Reputam-se, ademais, incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos, especialmente os
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 5º, 489, § 1º, IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração
, tendo em vista não se
constat
ar
vício que justifique reforma no acórdão embargado, nos termos do art. 1.
022, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026